Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-69.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000008-69.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOSETE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 020.835.181-79 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ELDA ALVES DA SILVA ASSIS - CPF: 706.586.331-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado em benefício de paciente preso em flagrante, com custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e importunação sexual no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea, alegando que o decreto prisional baseou-se em registros criminais antigos e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, pugnando pela revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação válida na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta (modus operandi) e o risco de reiteração delitiva evidenciado por execução penal em curso, superando as condições pessoais alegadas pela defesa.

III. Razões de decidir:

A gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi do agente que, supostamente embriagado, investe contra a liberdade sexual da vítima e, diante da recusa, a agride fisicamente e profere ameaças de morte com o emprego de uma marreta para impedir que ela acione a polícia.

O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, comprovado não apenas por antecedentes remotos, mas pela existência de processo de execução de pena em aberto, o que demonstra que o paciente voltou a delinquir enquanto cumpria sanção imposta pelo Estado, afastando a tese de falta de contemporaneidade.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não possuem o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas frente à periculosidade social do agente e à necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima no ambiente doméstico.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

A gravidade concreta do delito e o modus operandi legitimam a prisão preventiva para assegurar a ordem pública em crimes de violência doméstica. 2. A existência de execução penal em curso evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 129, §13, 147 e 215-A do CP; Lei n. 11.340/2006; Arts. 312, 313, I e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 15/08/2023; STJ - RHC n. 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 26/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar,

impetrado em beneficio de JOSETE VIEIRA DOS SANTOS,

em que se aponta como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se dos autos (ID 219176403 e seguintes) que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e importunação sexual (art. 215-A do CP), todos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n. 11.340/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 31 de dezembro de 2025 (ID 339570851).

sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar. Argumenta que o magistrado se baseou exclusivamente na reiteração delitiva genérica, citando registros criminais antigos, datados de 2013, o que violaria o princípio da contemporaneidade. Alega que, não há condenações ou reincidência específica em crimes da Lei Maria da Penha e que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito.

Explicitou ainda, que a decisão impugnada afronta o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a mera referência a antecedentes criminais ou à alegada reiteração delitiva, desacompanhada de elementos concretos, atuais e individualizados, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração efetiva de risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida no plantão pelo Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (ID.339576876).

Nas informações prestadas (ID 342088936), a autoridade coatora esclareceu que a prisão foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. O magistrado destacou que, além dos registros anteriores, o paciente possui processo de execução de pena em aberto, o que indica que voltou a delinquir após condenação definitiva. Informou, ainda, que a denúncia já foi recebida nos autos da ação penal correlata (n. 1000045-28.2026.8.11.0055).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 345997367)

“HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA, NO CONTEXTO DA LEI Nº 11.340/06. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXTREMA SE REVELA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SUFICIENTES PARA PROTEGER A ORDEM PÚBLICA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício

do paciente JOSETE VIEIRA DOS SANTOS,

em que se aponta como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Para a melhor análise transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do beneficiário
, in verbis
: (Id.339570851-fl.61/67)

Sem mais requerimentos ou atos a serem praticados, o MM. Juiz deliberou: DELIBERAÇÕES Vistos. Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de Josete Vieira dos Santos, imputando-lhe, em tese, o cometimento dos crimes tipificados no art. 147 e 215-A do Código Penal, no contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), em desfavor da vítima Elda Alves da Silva. Pois bem. Inicialmente, compulsando o caderno investigativo, denota-se que não existem vícios capazes de macular o auto de prisão em flagrante delito, considerando-se que o acusado foi apreendido logo após o cometimento das infrações penais que lhes são imputadas, conforme se extrai do depoimento do policial civil responsável pela condução da ocorrência:
“QUE COMPARECEU NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER A COMUNICANTE/VÍTIMA, A QUAL RELATOU QUE CONVIVE COM SEU COMPANHEIRO HÁ CERCA DE DOIS ANOS, SENDO O RELACIONAMENTO MARCADO POR CONSTANTES CONFLITOS. INFORMOU QUE, HÁ APROXIMADAMENTE DUAS SEMANAS, O CASAL VEM DISCUTINDO COM MAIOR FREQUÊNCIA, SOBRETUDO QUANDO O COMPANHEIRO FAZ USO DE BEBIDA ALCOÓLICA, OCASIÃO EM QUE PASSA A OFENDÊ-LA VERBALMENTE, DEMONSTRANDO CIÚMES EXCESSIVOS E QUESTIONANDO RELACIONAMENTOS ANTERIORES DA VÍTIMA, INCLUSIVE FOI AGREDIDA FISICAMENTE NESSA SITUAÇÃO. RELATA QUE NA DATA DE ONTEM, 29/12, O CASAL MUDOU-SE PARA UMA KITNET E NO PERÍODO NOTURNO, ANTES DE DORMIR, A VÍTIMA ESTAVA UTILIZANDO O TELEFONE CELULAR, MOMENTO EM QUE O COMPANHEIRO PASSOU A RECLAMAR DA LUMINOSIDADE DA TELA, AFIRMANDO QUE NÃO CONSEGUIA DORMIR. DURANTE A DISCUSSÃO, ELE ORDENOU QUE A VÍTIMA SAÍSSE DA CAMA E DORMISSE NO CHÃO, AMEAÇANDO "SOCAR O PÉ" EM SEU ROSTO CASO NÃO OBEDECESSE. NESTA MANHÃ, O COMPANHEIRO SAIU PARA TRABALHAR, RETORNANDO POR VOLTA DAS 09H PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEU NOME, SAINDO NOVAMENTE EM SEGUIDA. POR VOLTA DAS 12H30MIN, RETORNOU ÀRESIDÊNCIA, VISIVELMENTE ALCOOLIZADO, DIRIGINDO-SE ÀVÍTIMA E DIZENDO "VAMOS?". AO SER QUESTIONADO PARA ONDE IRIAM, O SUSPEITO PASSOU A TOCÁ-LA NOS SEIOS E EM OUTRAS PARTES DO CORPO, INSINUANDO INTENÇÃO DE MANTER RELAÇÃO SEXUAL. DIANTE DA RECUSA DA VÍTIMA, ELE PASSOU A AGREDI-LA, AGARRANDO-A PELOS CABELOS E EMPUNHANDO UMA MARRETA, FAZENDO GESTOS COMO SE FOSSE ATACÁ-LA. A VÍTIMA RELATA QUE AO AFIRMAR QUE PROCURARIA A POLÍCIA, O COMPANHEIRO PASSOU A AMEAÇÁ-LA DE MORTE, DIZENDO QUE A MATARIA ANTES QUE CHEGASSE ÀDELEGACIA, ALÉM DE AFIRMAR QUE QUEBRARIA O DISPOSITIVO DO PORTÃO ELETRÔNICO PARA IMPEDI-LA DE SAIR. TEMENDO POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA, A VÍTIMA PEGOU UMA FACA PARA SE DEFENDER E APROVEITANDO A CHEGADA DE UM VIZINHO, CONSEGUIU DEIXAR O LOCAL E PROCUROU A DELEGACIA PARA PEDIR SOCORRO. DE IMEDIATO, O DEPOENTE NA COMPANHIA DO INVESTIGADOR ARILDO DESLOCARAM-SE ATÉ A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO, AO QUAL FOI DADA VOZ DE PRISÃO. QUE, A MARRETA MENCIONADA PELA VÍTIMA ENCONTRAVA-SE SOBRE A CAMA, CONFORME RELATADO, SENDO O OBJETO APREENDIDO, BEM COMO ARROLADA TESTEMUNHA DOS FATOS. O SUSPEITO FOI CONDUZIDO A ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS
” Com efeito, foram observadas as 04 (quatro) etapas necessárias a caracterização do flagrante, uma vez que o preso foi abordado/capturado por policiais militares logo após a prática das infrações penais (primeira fase); foi imediatamente conduzido à delegacia de polícia (segunda fase), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante (terceira fase) e posteriormente foi recolhido à prisão (cadeia pública). Logo, reputo válida a apreensão em flagrante delito realizada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, com a situação amoldando-se perfeitamente a hipótese de flagrância elencada no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal. Quanto à abordagem e condução, analisando os documentos constantes do auto, não se nota qualquer mácula capaz de viciar o flagrante, uma vez que todas as garantias fundamentais do acusado foram observadas, como a expedição de nota de culpa, nota de ciência das garantias fundamentais, fornecimento de telefone para entrar em contato com familiares, entre outros. Deste modo, inexistindo vícios no ato da captura do suspeito, de rigor a homologação do auto de prisão em flagrante delito, com a consequente análise do pedido de conversão em prisão preventiva. Neste sentido, comporta acolhimento o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado realizado pelo Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afinal, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura do flagranteado, o boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, somados as declarações das vítimas, denotam, em linha de princípio, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Não é demais relembrar que nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima goza de especial relevância, sendo importante elemento de caracterização da materialidade do crime: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por outro lado, em relação ao “periculum libertatis”, observo a existência de indícios concretos de que a liberdade do flagranteado representa risco a garantia da ordem pública, tendo em vista a extensa ficha de antecedentes do acusado, inclusive pelo cometimento de crimes com emprego de violência e ameaça. Em que pese a ficha de antecedentes criminais, por si só, não seja suficiente para o reconhecimento da reincidência do acusado, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o histórico criminal do indivíduo autoriza o reconhecimento do risco de reiteração delitiva, com a consequente violação do conceito de ordem publicando, justificando a imposição da prisão preventiva: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (...). (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.) Soma-se a isto o fato de que o autuado possui processo executivo de pena em aberto, ou seja, o que demonstra que cometeu novo crime após sentença condenatória com trânsito em julgado por delito anterior, evidenciando-se o risco de reiteração delitiva, que também autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §3º, inciso IV, do CPP: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. Portanto, necessária a segregação cautelar do acusado, a fim de neutralizar sua reiteração delitiva, evitando-se o agravamento de suas condutas, garantindo a integridade do conceito de ordem pública, além da integridade física e psicológica da vítima. Por fim, ressalta-se que a exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, também se faz presente, na medida em que a quantidade máxima de pena dos crimes imputados ao acusado, quando somadas no cálculo do concurso material, ultrapassam o período de período de 04 anos.

Ante o exposto: I. - HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante; II. - INDEFIRO o pedido da defesa, acolhendo a representação do “Parquet” para CONVERTER a prisão em flagrante de JOSETE VIEIRA DOS SANTOS em prisão preventiva para garantia da ordem pública, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP. III. - Por consequência, EXPEÇA-SE o mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado, regularizando-se a prisão junto ao BNMP – Banco Nacional de Mandados de Prisão. ATUALIZE-SE o sistema SISTAC. IV. - PROMOVA-SE a autuação deste feito em segredo de justiça, considerando a natureza do delito, além da necessidade de preservar a intimidade da vítima. V. – OFICIE-SE o juízo da execução penal do autuado, a fim de que tome ciência dos fatos e adote as providências que entender cabíveis. VI. - Por fim, considerando o recebimento dos autos em regime de plantão, DETERMINO a sua imediata conclusão ao juiz titular da Vara Criminal, quando do retorno do expediente ordinário. Cumpra-se.

Com efeito, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, em consonância com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, verifico que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) estão delineados pelos documentos produzidos na fase inquisitorial, notadamente, o Auto de Prisão em Flagrante, os depoimentos dos policiais condutores, as declarações da vítima e o termo de apreensão da marreta supostamente utilizada para as ameaças.

No que tange ao
periculum libertatis
, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública mostra-se evidente sob dois aspectos principais: a gravidade concreta da conduta (modus operandi) e o fundado receio de reiteração delitiva.

Quanto ao
modus operandi
, os elementos informativos indicam que o paciente, supostamente, em estado de embriaguez, teria investido contra a integridade sexual da vítima, tocando-a sem o seu consentimento. Diante da recusa da ofendida em manter relação sexual, o paciente teria, em tese, passado a agredi-la fisicamente (puxões de cabelo) e, munido de uma marreta, proferido ameaças de morte, afirmando que a mataria antes que ela conseguisse chegar à delegacia.

Essa dinâmica fática revela, em tese, o comportamento agressivo, supostamente potencializado pelo uso de álcool e pelo emprego de um instrumento contundente (marreta) para intimidar a mulher no ambiente doméstico, extrapola a gravidade inerente aos tipos penais imputados, justificando a intervenção estatal mais rigorosa para proteger a integridade física e a vida da vítima.

No ponto central da impetração, a defesa alega que a decisão baseou-se em antecedentes ‘antigos’ e ‘genéricos’ de 2013. Todavia, a análise atenta das informações prestadas pelo juízo
a quo
e dos documentos anexo aos autos revela um cenário diverso e mais grave.

O magistrado de origem consignou expressamente que o paciente possui uma execução penal em curso (
PEP n. 0005138-19.2015.8.11.0008
). O fato de existir uma pena em execução demonstra que o paciente não é um neófito no mundo do crime e, mais preocupante, que as sanções anteriormente impostas pelo Estado não foram suficientes para frear seu ímpeto delitivo.

Não se trata, portanto, de mera referência a fatos ocorridos há mais de uma década sem conexão com o presente. Trata-se de um indivíduo que, mesmo possuindo condenação transitada em julgado e estando sob a tutela do sistema de execução penal, envolveu-se em novo episódio criminoso, desta vez com violência contra a pessoa e grave ameaça.

Essa circunstância configura risco concreto de reiteração delitiva. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem entendimento consolidado de que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou execuções penais ativas são elementos idôneos para fundamentar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e interromper a escalada criminosa.

A alegada falta de contemporaneidade não se sustenta, pois o novo crime foi cometido recentemente (30/12/2025), durante o cumprimento de pena ou vigência de efeitos de condenação anterior, o que atualiza o risco social representado pela liberdade do agente.

Ademais, as condições pessoais favoráveis alegadas, como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia, como ocorre no caso em tela. A garantia da ordem pública e a proteção da vítima sobrepõem-se, neste momento, aos atributos pessoais do paciente.

Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas para o caso. A natureza do delito (violência doméstica com ameaça de morte explícita para impedir denúncia) e o histórico de reiteração indicam que medidas mais brandas, como o monitoramento eletrônico ou o distanciamento, poderiam ser ineficazes para garantir a segurança da ofendida.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (ID. 342088936)

Em resposta à requisição de Vossa Excelência, recebida em gabinete no dia 19.01.2026, presto as seguintes informações: Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de JOSETE VIEIRA DOS SANTOS (PACIENTE), pela imputação da prática do crime previsto no artigo 129, §13º c.c art. 147 §§ 1º e 2º c.c art. 215-A, todos do Código Penal. O paciente foi preso em flagrante delito no dia 30.12.2025. A audiência de custódia do paciente foi realizada pelo Juízo Plantonista no dia 31.12.2025, ocasião em que não foi constatada qualquer irregularidade na prisão em flagrante, razão pela qual foi homologada e convertida em prisão preventiva. Na hipótese, a prisão decretada em desfavor do paciente foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existiam motivos para a prisão. Vejamos: “(...)Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de Josete Vieira dos Santos, imputando-lhe, em tese, o cometimento dos crimes tipificados no art. 147 e 215-A do Código Penal, no contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), em desfavor da vítima Elda Alves da Silva. Pois bem. Inicialmente, compulsando o caderno investigativo, denota-se que não existem vícios capazes de macular o auto de prisão em flagrante delito, considerando-se que o acusado foi apreendido logo após o cometimento das infrações penais que hes são imputadas, conforme se extrai do depoimento do policial civil responsável pela condução da ocorrência: “QUE COMPARECEU NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER A COMUNICANTE/VÍTIMA, A QUAL RELATOU QUE CONVIVE COM SEU COMPANHEIRO HÁ CERCA DE DOIS ANOS, SENDO O RELACIONAMENTO MARCADO POR CONSTANTES CONFLITOS. INFORMOU QUE, HÁ APROXIMADAMENTE DUAS SEMANAS, O CASAL VEM DISCUTINDO COM MAIOR FREQUÊNCIA, SOBRETUDO QUANDO O COMPANHEIRO FAZ USO DE BEBIDA ALCOÓLICA, OCASIÃO EM QUE PASSA A OFENDÊ-LA VERBALMENTE, DEMONSTRANDO CIÚMES EXCESSIVOS E QUESTIONANDO RELACIONAMENTOS ANTERIORES DA VÍTIMA, INCLUSIVE FOI AGREDIDA FISICAMENTE NESSA SITUAÇÃO. RELATA QUE NA DATA DE ONTEM, 29/12, O CASAL MUDOU-SE PARA UMA KITNET E NO PERÍODO NOTURNO, ANTES DE DORMIR, A VÍTIMA ESTAVA UTILIZANDO O TELEFONE CELULAR, MOMENTO EM QUE O COMPANHEIRO PASSOU A RECLAMAR DA LUMINOSIDADE DA TELA, AFIRMANDO QUE NÃO CONSEGUIA DORMIR. DURANTE A DISCUSSÃO, ELE ORDENOU QUE A VÍTIMA SAÍSSE DA CAMA E DORMISSE NO CHÃO, AMEAÇANDO "SOCAR O PÉ" EM SEU ROSTO CASO NÃO OBEDECESSE. NESTA MANHÃ, O COMPANHEIRO SAIU PARA TRABALHAR, RETORNANDO POR VOLTA DAS 09H PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEU NOME, SAINDO NOVAMENTE EM SEGUIDA. POR VOLTA DAS 12H30MIN, RETORNOU ÀRESIDÊNCIA, VISIVELMENTE ALCOOLIZADO, DIRIGINDO-SE ÀVÍTIMA E DIZENDO "VAMOS?". AO SER QUESTIONADO PARA ONDE IRIAM, O SUSPEITO PASSOU A TOCÁ-LA NOS SEIOS E EM OUTRAS PARTES DO CORPO, INSINUANDO INTENÇÃO DE MANTER RELAÇÃO SEXUAL. DIANTE DA RECUSA DA VÍTIMA, ELE PASSOU A AGREDI-LA, AGARRANDO-A PELOS CABELOS E EMPUNHANDO UMA MARRETA, FAZENDO GESTOS COMO SE FOSSE ATACÁ-LA. A VÍTIMA RELATA QUE AO AFIRMAR QUE PROCURARIA A POLÍCIA, O COMPANHEIRO PASSOU A AMEAÇÁ-LA DE MORTE, DIZENDO QUE A MATARIA ANTES QUE CHEGASSE ÀDELEGACIA, ALÉM DE AFIRMAR QUE QUEBRARIA O DISPOSITIVO DO PORTÃO ELETRÔNICO PARA IMPEDI-LA DE SAIR. TEMENDO POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA, A VÍTIMA PEGOU UMA FACA PARA SE DEFENDER E APROVEITANDO A CHEGADA DE UM VIZINHO, CONSEGUIU DEIXAR O LOCAL E PROCUROU A DELEGACIA PARA PEDIR SOCORRO. DE IMEDIATO, O DEPOENTE NA COMPANHIA DO INVESTIGADOR ARILDO DESLOCARAM-SE ATÉ A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO, AO QUAL FOI DADA VOZ DE PRISÃO. QUE, A MARRETA MENCIONADA PELA VÍTIMA ENCONTRAVA-SE SOBRE A CAMA, CONFORME RELATADO, SENDO O OBJETO APREENDIDO, BEM COMO ARROLADA TESTEMUNHA DOS FATOS. O SUSPEITO FOI CONDUZIDO A ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS” Com efeito, foram observadas as 04 (quatro) etapas necessárias a caracterização do flagrante, uma vez que o preso foi abordado/capturado por policiais militares logo após a prática das infrações penais (primeira fase); foi imediatamente conduzido à delegacia de polícia (segunda fase), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante (terceira fase) e posteriormente foi recolhido à prisão (cadeia pública). Logo, reputo válida a apreensão em flagrante delito realizada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, com a situação amoldando-se perfeitamente a hipótese de flagrância elencada no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal. Quanto à abordagem e condução, analisando os documentos constantes do auto, não se nota qualquer mácula capaz de viciar o flagrante, uma vez que todas as garantias fundamentais do acusado foram observadas, como a expedição de nota de culpa, nota de ciência das garantias fundamentais, fornecimento de telefone para entrar em contato com familiares, entre outros.

Deste modo, inexistindo vícios no ato da captura do suspeito, de rigor a homologação do auto de prisão em flagrante delito, com a consequente análise do pedido de conversão em prisão preventiva. Neste sentido, comporta acolhimento o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado realizado pelo Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afinal, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura do flagranteado, o boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, somados as declarações das vítimas, denotam, em linha de princípio, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Não é demais relembrar que nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima goza de especial relevância, sendo importante elemento de caracterização da materialidade do crime: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por outro lado, em relação ao “periculum libertatis”, observo a existência de indícios concretos de que a liberdade do flagranteado representa risco a garantia da ordem pública, tendo em vista a extensa ficha de antecedentes do acusado, inclusive pelo cometimento de crimes com emprego de violência e ameaça.

Em que pese a ficha de antecedentes criminais, por si só, não seja suficiente para o reconhecimento da reincidência do acusado, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o histórico criminal do indivíduo autoriza o reconhecimento do risco de reiteração delitiva, com a consequente violação do conceito de ordem publicando, justificando a imposição da prisão preventiva: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (...). (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.) Soma-se a isto o fato de que o autuado possui processo executivo de pena em aberto, ou seja, o que demonstra que cometeu novo crime após sentença condenatória com trânsito em julgado por delito anterior, evidenciando-se o risco de reiteração delitiva, que também autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §3º, inciso IV, do CPP: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. Portanto, necessária a segregação cautelar do acusado, a fim de neutralizar sua reiteração delitiva, evitando-se o agravamento de suas condutas, garantindo a integridade do conceito de ordem pública, além da integridade física e psicológica da vítima. Por fim, ressalta-se que a exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, também se faz presente, na medida em que a quantidade máxima de pena dos crimes imputados ao acusado, quando somadas no cálculo do concurso material, ultrapassam o período de período de 04 anos. Ante o exposto: I. - HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante; II. - INDEFIRO o pedido da defesa, acolhendo a representação do “Parquet” para CONVERTER a prisão em flagrante de JOSETE VIEIRA DOS SANTOS em prisão preventiva para garantia da ordem pública, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP. III. - Por consequência, EXPEÇA-SE o mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado, regularizando-se a prisão junto ao BNMP – Banco Nacional de Mandados de Prisão. ATUALIZE-SE o sistema SISTAC..(...)” (sic). No dia 12.01.2026, a Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, argumentando que não há risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. Além disso, não existe risco de fuga. A decisão que decretou a custódia cautelar fundamenta-se em antecedentes criminais ocorridos há mais de dez anos, o que não pode ser considerado como fator desabonador da conduta do requerente, sobretudo diante do princípio constitucional da presunção de inocência. O requerido exerce atividade laboral lícita, na função de servente de obras, com vínculo formal devidamente registrado em carteira de trabalho.

No dia 19.01.2026, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo. Fundamentou que: “No presente caso, não houve alteração do cenário fático que ensejou a prisão preventiva do acusado (...). Compulsando a decisão que determinou a prisão preventiva de JOSETE, verifica-se que o Juízo firmou sua convicção sobre a medida prisional, ocasião em que foi averiguada a presença dos requisitos autorizadores dessa prisão. Quanto ao argumento defensivo sobre o exercício de trabalho lícito pelo réu e moradia fixa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando, como no caso, identificam-se os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” No dia 21.01.2026, este Juízo manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: “Trata-se de auto de prisão em flagrante de JOSETE VIEIRA DOS SANTOS. A Defesa pugna pela revogação da prisão preventiva do custodiado, sob argumento de que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão por que a prisão mostra-se desproporcional. Aduz que o custodiado possui trabalho lícito, residência fixa e não há histórico recente de reiteração delitiva (id. 219713832). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, ante a ausência de alteração do cenário fático que ensejou a prisão preventiva do custodiado (id. 220312426). Vieram-me os autos conclusos. Verifica-se dos autos que os argumentos da Defesa não alteram os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.
Conforme ressaltado na decisão em que se decretou a prisão preventiva do custodiado (id. 219179441),
o fato de o autuado possuir executivo de pena em andamento, demonstra que cometeu novo crime após sentença condenatória com trânsito em julgado por delito anterior, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva, nos termos do art. 312, §3º, inciso IV, do Código de Processo Penal. Além disso, os fatos relatados pela vítima demonstram haver maior gravidade de sua conduta, dado o relacionamento com histórico conflituoso, ciúmes excessivos e uso exagerado de bebida alcóolica. Dessa forma, considerando que a Defesa não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 e art. 313, I e II, ambos do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSETE VIEIRA DOS SANTOS. DÊ-SE ciência à Defesa e Ministério Público. No mais, considerando a existência de inquérito policial autos n. 1000045-28.2026.8.11.0055, correspondente, após a extração das cópias necessárias, ARQUIVE-SE o presente incidente de prisão em flagrante. (...)” (sic). O auto de prisão em flagrante foi trasladado à ação penal de nº 1000045- 28.2026.8.11.0055, na qual o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente no dia 20.01.2026, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 147, §1º, do Código Penal, e art. 21, §2º da Lei de Contravenções Penal, art. 147, §1º, do Código Penal, todos c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Acerca do atual estágio processual, este Juízo recebeu a denúncia em 22.01.2026 na ação penal correspondente. Registro que desde a decretação de sua prisão preventiva não houve nenhuma alteração na situação fática que ensejasse a revogação. Ao tempo em que renovo votos de estima e distinta consideração, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade coatora, que se encontra devidamente motivada na necessidade de acautelar o meio social e proteger a vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de Josete Vieira dos Santos.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026